Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Embargos de Declaração n. 1005697-70.2021.8.11.0000
Embargante: Jucelino Lima Soares
Embargado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTES DE DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DA DATA DO FATO – ÍNTEGRA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INSUFICIENTE PARA AFASTAR A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OMISSÕES INEXISTENTES – REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.
Não configura a prescrição da pretensão punitiva se a instauração do processo administrativo ambiental ocorrer antes de decorridos mais de 05 (cinco) anos da data do fato.
A juntada de todo o procedimento administrativo não afasta a necessidade da dilação probatória, se as teses apresentadas assim o exigir.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Jucelino Lima Soares, contra a decisão proferida que negou o pedido de tutela recursal, postulado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, em face do decisum que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa ambiental, arbitrada no Processo Administrativo n. 53.561/2011, pleiteado nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental n. 1055023-07.2020.8.11.0041 (id. 82789453, págs. 01/05).
O Agravante argumenta que a decisão recorrida foi omissa, já que não se pronunciou sobre os marcos temporais suscitados na peça recursal, com vistas a demonstrar a prescrição da pretensão punitiva.
Sustenta que não alegou a ocorrência da prescrição com fundamento no tempo transcorrido entre a data da lesão ambiental e a data da lavratura do auto de infração, mas do lapso decorrido entre a data na qual tomou conhecimento do AI (15/012/2011) e a da homologação da decisão administrativa (25/05/2016).
Aduz que houve omissão, quanto às provas juntadas no RAI, pois as suas teses são vislumbradas a partir do Processo Administrativo n. 53.561/2011 que foi juntado na íntegra, portanto, não há falar em dilação probatória.
O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 83874981, págs. 01/03).
É o relatório.
Decido
Conforme consignado na síntese, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Jucelino Lima Soares, contra a decisão proferida que negou o pedido de tutela recursal, postulado no Agravo de Instrumento, por ele manejado.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida no decisum recorrido, já que ficou consignado na decisão recorrida que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, em razão de não terem decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data da infração ambiental e a instauração do Processo Administrativo. Veja-se:
(...) Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se originarem.
Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a lesão ambiental ocorreu nos anos de 2009 e 2010 (id. 82372451, pág. 34), e que a lavratura do Auto de Infração (id. 82372451, pag. 24) e a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 53.561/2011 ocorreram no ano de 2011 (id. 82372451, pág. 25).
Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, não se operou a prescrição.
Importante destacar que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, somente é possível ocorrer a prescrição intercorrente, e esta, além de não fazer parte dos fundamentos da ação de base, não se operou.
Nota-se que está expresso que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, pois a Administração tomou as medidas necessárias para apurar a infração ao meio ambiente.
Ademais, consta da referida decisão que, após a instauração do Processo Administrativo Ambiental, não é mais possível ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, mas tão somente a intercorrente.
Nessa esteira, mostra-se irrelevante terem decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data da ciência do AI e a homologação da decisão administrativa, porque a prescrição da pretensão punitiva ocorre se o Processo Administrativo Ambiental não for instaurado no referido prazo, a contar da data do dano ambiental.
Anoto que, embora tenha decidido de forma diversa no processo n. 0003745-37.2018.811.0046, revi meu posicionamento e passei a adotar o entendimento ora esposado, conforme se observa nos recursos a seguir relacionados: RAC n. 0003074-03.2018.8.11.0082, RAI n. 1012339-59.2021.8.11.0000, RAI n. 1010599-66.2021.8.11.0000, RAI n. 1003496-08.2021.8.11.0000 e RAC n. 0001969-88.2018.8.11.0082.
Por fim, ressalto que, diferentemente do sustentado pelo Embargante, a juntada, na íntegra, do Processo Administrativo n. 53.561/2011, não afasta a necessidade da devida instrução probatória, com vistas a aferir as demais teses apresentadas pelo Embargante.
Diante disso, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.
Forte nessas razões, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, opostos por Jucelino Lima Soares, mantendo inalterado o decisum recorrido.
Transitada em julgado, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.